Tribunal: TJSP
Processo: 1005328-40.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversa indevida negativação do nome da autora - Danos morais Proporcionalidade e razoabilidade – Majoração - Necessidade – Comprovação do envio da notificação pelas apeladas, nos termos do art. 43, § 2o do CDC

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversa indevida negativação do nome da autora - Danos morais Proporcionalidade e razoabilidade – Majoração - Necessidade – Comprovação do envio da notificação pelas apeladas, nos termos do art. 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, no endereço fornecido pela credora, a qual é responsável pelos dados informados - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido, com observação.